Tribunal: TJSP
Processo: 1005167-82.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Pretensão de condenar as acionadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico que teria ocorrido por ocasião da realização de procedimento de Facectomia com Implante de Lente Intra-ocular, para tratamento de catarata. Improcedência.
2. Perícia realizada nos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Pretensão de condenar as acionadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico que teria ocorrido por ocasião da realização de procedimento de Facectomia com Implante de Lente Intra-ocular, para tratamento de catarata. Improcedência.
2. Perícia realizada nos autos demonstrando que a paciente recebeu atendimento médico adequado, não se verificando falha na realização do procedimento cirúrgico.
3. Inexistência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e os danos narrados pela autora.
Sentença mantida. Recurso desprovido